Tribunal: TJPA
Processo: 0001829-12.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001829-12.2012.8.14.0040
APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR DA MULTA. REJEITADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Descabe a alegação de nulidade do procedimento administrativo por ausência de análise das provas, pois a decisão administrativa é expressa ao dispor que a Apelante, embora devidamente notificada para impugnar a inicial, não se manifestou dentro do prazo legalmente tutelado, sendo, portando considerada revel.

2. No caso em exame, no decorrer dos processos administrativo e judicial, foi oportunizado à Apelante o exercício do contraditório e ampla defesa, não tendo se desincumbido do ônus de demonstrar que de fato houve o consumo do serviço de telefonia cobrado da consumidora, sendo, portanto, cabível a multa administrativa aplicada pelo PROCON, em decorrência da violação ao art. 6º, incisos IV e X do Código de Defesa do Consumidor.

3. No que diz respeito ao valor da multa fixada em R$ 25.871,67 (vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), o órgão de defesa do consumidor classificou como grave a infração cometida pela Apelante, em conformidade com o art. 17, I do Decreto nº 2.181/97. Assim, observa-se que a dosimetria da penalidade se encontra dentro dos ditames do art. 57 do CDC e art. 28 do Decreto 2.181/97, inexistindo a alegada desproporcionalidade apontada pela Recorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Belém, 06 de julho de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TELEMAR NORTE LESTE S/A,
em face da sentença (id. n. 1410593) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇO
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

A juízo
a quo
decidiu nos seguintes termos:

“(...)Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, prosseguindo a execução em seus ulteriores termos.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.000,00, com fulcro no artigo 85, 8º do Código de Processo Civil.”

Constam dos autos que a ora apelante ajuizou a ação de Embargos à Execuço em face do Município de Parauapebas, tendo por objeto a ação de execução movida pelo referido município (proc. n. 0000264-13.2012.814.0040) que visava o pagamento do débito no valor de R$ 37.186,54 (trinta e sete mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), referente a certidão de dívida ativa n. 003/12 que teve origem no processo administrativo n. 6822004 da coordenadoria do Procon do Município de Parauapebas/PA.

Menciona que o referido processo administrativo originou-se da reclamação promovida pela consumidora Evaneide de Oliveira Furtado Souza, na qual aduz não reconhecer algumas ligações efetuadas em sua linha telefônica, considerando indevida as faturas de setembro e outubro de 2004, no valor de R$ 2.249,71 (dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos).

Como dito anteriormente, o juízo a quo julgou improcedente os pedidos formulados nos embargos e condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformada, Telemar Norte Leste S/A interpôs Recurso de Apelação (id. n. 1410594).

Em suas razões, alega a ocorrência de nulidade do procedimento administrativo, em face da inobservância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Informa que o processo administrativo realizado no PROCON não observou o pedido de produção de provas requerido pela ora apelante e que a decisão definitiva foi proferida sem sequer ter sido analisado a necessidade ou não da produção de provas.

Alega que devido ao grau de conhecimento técnico necessário para a análise da matéria objeto do processo administrativo era necessário que fosse realizada produção de prova pericial.

Menciona que a apelada apresentou perícia técnica realizada na linha telefônica questionada, porém não foi constatada nenhuma irregularidade, e que, entretanto, o PROCON deixou de analisar a perícia e limitou-se em apreciar as alegações da autora.

Afirma que o órgão administrativo poderia ter expedido ofício ao Instituto de Perícias do Estado do Pará solicitando que fosse realizada a perícia, no entanto mesmo havendo requerimento nos autos do processo administrativo o órgão manteve-se inerte.

Menciona que a Constituição Federal é clara ao prever que no processo administrativo e judicial devem ser assegurados a ampla defesa e o contraditório, mencionando o artigo 5º, LV, da CF/88.

Salienta que a aplicação da penalidade (multa) no processo administrativo ocorreu devido à falta de comprovação das alegações contidas na defesa, isto é, em virtude do cerceamento de defesa sofrido no processo administrativo.

Aduz que a multa administrativa aplicada ofende aos princípios jurídicos da proporcionalidade e da razoabilidade, posto que deveria ter como base o valor questionado pela consumidora e não o valor total de suas faturas, visto que existiram diversas ligações que não foram questionadas pela consumidora.

Desse modo, pleiteou pelo reconhecimento de nulidade do procedimento administrativo realizado pelo PROCON, bem como a diminuição do valor da multa arbitrada no processo administrativo.

Às fls. (id. 1410595), o Município de Parauapebas apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso interposto.

Às fls. (id. n. 1516990), o Ministério Público emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se houve nulidade no procedimento administrativo, em face da alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, que ensejou a aplicação de multa em desfavor da apelante.

Analisando o processo administrativo, não verifiquei qualquer fator que enseja sua nulidade ou mesmo modificação, uma vez que foi oportunizado à apelante o exercício do contraditório, ampla defesa e a produção de provas.

Acerca do argumento de nulidade do procedimento por ausência de apreciação das provas, constata-se que a decisão administrativa foi expressa ao dispor que “a reclamada em sua defesa relatou que foram realizadas inspeções técnicas na linha da consumidora, contudo, não foi apresentada nenhuma irregularidade. Todavia, também não foram apresentados documentos de vistoria, inspeção técnica, cópia do sistema CDR, e ou de que qualquer documento de natureza probante, restando-se infrutífera a conciliação” (id. 1410577).

Ademais, verifica-se que no mencionado procedimento administrativo foi decretada a revelia da ora apelante, haja vista ter sido notificada para impugnar a inicial, nos termos do artigo 44 do Decreto n. 2.181/97, e não ter se manifestado dentro do prazo legal, conforme atesta (id. n. 1410577 – pág. 87/88).

Desse modo, descabe o fundamento de nulidade do procedimento administrativo, haja vista terem sido resguardados os princípios do contraditório e ampla defesa.

Ademais, conforme alegado pelo juiz de piso a dívida inscrita possui presunção de liquidez e certeza, a certidão de divida ativa preenche os requisitos legais razão pela qual não pode ser desconstituído.

Com relação a penalidade administrativa, é cediço que ao Poder Judiciário compete a análise apenas dos aspectos relativos à legalidade e seus limites, não se podendo interferir na análise do mérito administrativo. Sobre o tema, Maria Sylvia Di Pietro, esclarece:

(...) Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei.

(...)

Daí por que não pode o Poder Judiciário invadir esse espaço reservado, pela lei, ao administrador, pois, caso contrário, estaria substituindo, por seus próprios critérios de escolha, a opção legítima feita pela autoridade competente com base em razões de oportunidade e conveniência que ela, melhor do que ninguém, pode decidir diante de cada caso concreto (...) (Pietro, Maria Sylvia Zanella. DIREITO ADMINISTRATIVO. Forense. 31ª ed. 2018. n.p. E-pub.)

É possível constatar que foi oportunizado à apelante o exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo, não tendo a Apelante se desincumbido do ônus da prova de demonstrar que de fato houve o consumo do serviço de telefonia cobrado, sendo, portanto, adequada a penalidade de multa aplicada, por infringência à norma consumerista, notadamente os incisos IV e X do art. 6º do CDC.

No que diz respeito ao valor da multa aplicado pelo PROCON à apelante, percebe-se que o órgão de defesa do consumidor classificou como grave a infração cometida pela apelante, sendo aferida dentro de um processo administrativo, onde foi oportunizado o exercício do contraditório, ampla defesa e a produção de provas.

Com efeito, observa-se que a dosimetria da multa se encontra dentro dos ditames do art. 57 do CDC e arts. 28 do Decreto 2.181/97 que prescrevem:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Dessa forma, não há desproporcionalidade entre o valor fixado a título de multa e os limites legais estabelecidos, notadamente diante da gravidade de conduta da Recorrente.

Nesse sentindo colaciona-se julgados desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 90/2010. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO PARA FIEL EXECUÇÃO DE LEI. INTELIGENCIA DO ARTIGO 84, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA/1988. INCIDENTE REJEITADO. MÉRITO - APLICAÇAO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ANORMALIDADE DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA ARBITRADA. DESCABIMENTO. SANÇÃO APLICADA DE ACORDO GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS PREVISTOS. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEN. CONDUTAS AUTÔNOMAS QUE ENSEJARAM MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Prejudicial de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 90/2010 de Marabá 1.1. Sendo a proteção do consumidor matéria legislativa concorrente entre os entes federativos, descabe falar em inconstitucionalidade do Decreto nº 90/2010 do Município de Marabá, uma vez que a norma ora impugnada se trata de decreto regulamentar voltado a aplicação de sanções administrativas do Procon em âmbito local previstas nos artigos 56, I e 57 do CDC, cuja competência recai sobre o Chefe do Executivo. Inteligência do artigo 84, IV, da CR/88.

2. Mérito.
2.1. Constatada a ocorrência de infração administrativa por parte da concessionária de energia elétrica e tendo esta exercido o contraditório e ampla defesa, com a possibilidade de produção de provas a desconstituir as alegações do consumidor reclamante, descabe falar em nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação de multa em desfavor da apelante. 2.2. Descabe falar em violação ao princípio da proporcionalidade do valor da multa arbitrada quando é calculada dentro dos critérios legais.
2.3. Inexistindo arguição na instância de origem acerca da impossibilidade de múltiplas condenações e penalidades administrativas pelo mesmo fato, descabe a análise da tese neste grau sob pena de supressão de instância. Inteligência do artigo 1.013 do CPC/2015.

3. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade. (2018.02977657-12, 193.747, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-26) Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REDUÇÃO DE MULTA. MULTA APLICADA POR PROCON, LEVANDO EM CONTA TODOS OS PARAMETROS PREVISTOS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, SOB PENA DE INTERFERENCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.

1- Analisando o caso em concreto, constatou-se que
o Procon ao aplicar a multa o fez dentro dos parâmetros legais, quais sejam, o Decreto Municipal n° 186/2003 (grupo III, alínea “p” anexo) e o Decreto Federal n° 2.181/1997, artigos 12, VI e 13, I e XX. 2- Dessa forma, não restam dúvidas que a multa aplicada, possui fundamento legal, e observou ao devido processo administrativo, não cabendo falar em redução, devido a impossibilidade de interferência no mérito administrativo
. 3- Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(2018.02982969-81, 193.770, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23.07.2018. Publicado em 26.07.2018) Grifo nosso.

Assim verifica-se que o valor da multa foi aplicado dentro de amparo legal, não havendo desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, restam devidamente observados os princípios que regem o processo administrativo.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

relatora

Belém, 14/07/2020